Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO MENSAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo condomínio contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados em ação de cobrança de taxas condominiais.
2. A sentença condenou a parte ré a pagar as taxas vencidas a partir de 10.3.2022, no valor de R$ 9.148,75, bem como as parcelas que se vencerem até o trânsito em julgado.
3. O condomínio pleiteia a inclusão, na condenação, das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se é cabível a inclusão, na condenação, das parcelas condominiais vincendas enquanto perdurar a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 323 do CPC estabelece que, nas ações que tenham por objeto obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vincendas devem ser consideradas incluídas no pedido e na condenação, enquanto durar a obrigação, caso o devedor deixe de pagá-las ou consigná-las no curso do processo.
6. Em sentenças proferidas em ações de cobrança de taxas condominiais devem ser incluídas na condenação tanto as prestações vencidas quanto as vincendas não adimplidas, enquanto durar a obrigação, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. As taxas condominiais vencidas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. 2. A condenação abrange as parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, independentemente de pedido expresso do autor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 323.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1366926, 1329117 e 1695917 do TJDFT.